Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-67.2015.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002682-67.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SCHINAEIDER VICTOR NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 036.851.591-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 093.225.064-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 093.225.064-58 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), NELSON ZANATTA - CPF: 681.388.069-15 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), SCHINAEIDER VICTOR NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 036.851.591-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TERASOL CAMPO NOVO OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 16.987.663/0001-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INERENTE AO TIPO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes”
(STJ. AgRg no AREsp 2099557 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 13/6/2022).

É imperativo reduzir-se a pena-base quando constatado que as circunstâncias judiciais foram negativadas com base em elementos inerentes e comuns ao tipo penal.
A
consciência da ilicitude e o lucro fácil são fundamentos destituídos de elementos concretos e não autorizam a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Nelson Zanatta
,

como incurso nas sanções do art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, a defesa almeja a desclassificação para o crime de furto tentado, com aplicação da fração no redutor máximo, 2/3 (dois terços).
Subsidiariamente,
requer a aplicação da pena mínima.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso (Id. 161181778).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso,

para tão somente retornar a pena-base ao mínimo (Id. 166147186).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de agosto de 2015, na Empresa “Terasol Campo Novo Óleo Vegetais Ltda (ADM)”, Avenida Eli Antônio Brizola, nº 1615, Distrito Industrial, no Município de Campo Novo do Parecis-MT, Gilmar Batista da Silva, Nelson Zanatta e Schinaeider Victor Nascimento de Jesus, depois de prévio acordo, tentaram subtrair, para si ou para outrem, 3.880 quilos de óleo bruto de girassol.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“Apurou-se que, na referida data, NELSON ZANATTA deslocou-se até a Empresa Terasol Campo Novo Óleo Vegetais Ltda, para carregar seu caminhão Scania/G 380, placa NPG-3400, acoplado aos semi reboques placas KEP-2140 e KEP-2160, com óleo bruto de girassol.

Dando início a execução do crime de furto previamente acordado, NELSON ZANATTA deslocou-se até a balança para pesagem do seu caminhão, a ser efetuada por SCHINAEIDER VICTOR NASCIMENTO DE JESUS.

Nesta ocasião, o caminhão pesou 20.520 quilos (pesagem de entrada – caminhão vazio). Após a pesagem, NELSON ZANATTA deslocou seu caminhão para a plataforma de embarque, sendo o carregamento de óleo efetuado por GILMAR BATISTA DA SILVA. Na sequência ao carregamento, o caminhão pesou 56.760 quilos (pesagem de saída – caminhão carregado de óleo bruto de girassol). Assim, a carga de óleo bruto de girassol pesou 36.240 quilos.

Neste momento, o balanceiro SCHINAEIDER VICTOR NASCIMENTO DE JESUS realizou a impressão do ticket utilizado para a geração da Nota Fiscal do carregamento.

Após, NELSON ZANATTA retornou para a plataforma de embarque e, com o apoio criminoso do operador GILMAR BATISTA DA SILVA, carregou mais 3.880 quilos de óleo bruto de girassol no caminhão de NELSON ZANATTA, avaliados em R$ 10.864,00.

O caminhão saiu da plataforma de embarque e retornou para a balança. Entretanto, o balanceiro SCHINAEIDER VICTOR NASCIMENTO DE JESUS não emitiu novo ticket de pesagem e, em seguida, dando cumprimento ao crime de furto acordado, deslocou-se até o escritório para emissão da Nota Fiscal com base no primeiro ticket de pesagem.

O operador GILMAR BATISTA DA SILVA colocou os lacres no caminhão de NELSON ZANATTA, mas não os fechou/travou, conforme combinado.

Diante de tal contexto, NELSON ZANATTA poderia descarregar os 3.880 quilos de óleo bruto de girassol do seu caminhão em local diverso do destino e, em seguida, fechar/travar os lacres da carga para então chegar no local final de desembarque, sem levantar qualquer suspeita do furto.

Por fim, o apelante conduziu o caminhão da Empresa Terasol Campo Novo Óleo Vegetais Ltda (ADM) até a ADM Originação, situada na Avenida Olacyr Francisco de Moraes, para retirada do 'manifesto de carga', oportunidade em que foi detido por investigadores da polícia civil, que impediram a consumação do delito (...)”
Id. 161181760.

A defesa almeja a desclassificação para a prática do delito de furto na forma tentada, sob o argumento de que “o apelante foi detido antes mesmo de sair do local dos fatos. Ou seja, em nenhum momento teve a posse tranquila e desvigiada da coisa”.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
, tão somente com relação ao pedido de revisão da reprimenda relativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, não assiste razão ao apelante com relação ao pedido desclassificação para a prática do delito de furto na forma tentada, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas de que o acusado teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva,
ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de furto.

Segundo restou apurado, o apelante era motorista contratado por empresa terceirizada e prestava serviços junto a ADM unidade de Campo Novo dos Parecis (Terasol Campo Novo Óleos Vegetais Ltda), ao passo que os corréus Gilmar Batista da Silva e Schinaider Victor Nascimento de Jesus eram funcionários da empresa, ocupando, respectivamente, os cargos de carregador e balanceiro.

Denota-se que o apelante na data dos fatos, dirigiu-se até a empresa Terasol Campo Novo Óleos Vegetais Ltda, para carregar o veículo e transportar a carga até a refinaria na cidade de Rondonópolis-MT.

Constata-se que o apelante em ação conjunta com Gilmar Batista da Silva e Schnaider Victor Nascimento de Jesus, tentaram subtrair parte da carga,
especificamente 3.880 kg de óleo vegetal,
avaliados em R$ 10.864,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), sendo impedido por razões alheias as suas vontades.

A empresa vítima verificou que havia inconsistências em seus dados contábeis e ao perceber que o acusado e outros dois funcionários (carregador e balanceiro) estavam burlando o procedimento de carga e pesagem, passou a monitorar a situação.

Extrai-se dos autos que após a denúncia, os funcionários da empresa vítima passaram a fazer uma fiscalização mais rigorosa quanto ao carregamento da carga, constatando uma atividade irregular e suspeita pelos corréus na data dos fatos.

Vê-se que a irregularidade, consistia no fato de que após o carregamento na plataforma de embarque, o motorista não efetuou o procedimento padrão, tendo retornado ao setor de carregamento, mesmo após a pesagem final concluída, somente então se posicionava no sentido da saída do pátio da empresa.

Nota-se que foi emitido um comprovante de pesagem cuja carga de óleo bruto pesava 36.240 kg, peso pelo qual foi emitida a nota fiscal de Id.

161181763. Porém, após a emissão deste comprovante de pesagem, o motorista retornou ao setor de embarque e, com a ajuda de Gilmar Batista da Silva, carregou mais 3.880 kg de óleo vegetal.

A testemunha Marcelo Pichitelli dos Santos, Gerente de Produção da Terasol Campo Novo Óleos Vegetais Ltda, alguns meses antes do fato delituoso, no setor ao qual é vinculado, recebeu uma denúncia de que parte da carga da empresa estava sendo subtraída, em ação conjunta de funcionários e motoristas, sendo desviada durante o transporte.

Da mesma forma, a testemunha Elisa Carmen Scalco, à época supervisora da empresa vítima, após descrever minuciosamente o procedimento adotado pela empresa quanto ao carregamento, pesagem e transporte do produto, informou que a ação do acusado demonstra claramente a tentativa de subtrair parte da carga indevidamente alocada no caminhão.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Aldo Alves da Silva Junior, na época supervisor comercial da empresa Terasol Campo Novo Óleos Vegetais Ltda, confirmou que, na data dos fatos, recebeu ordens para pesar novamente o caminhão conduzido pelo denunciado, o que foi realizado.

Oportuno frisar que
“foi feita nova pesagem no caminhão
logo após ter saído da empresa (ter se deslocado aproximadamente cem metros de distância
)
após a insistência e ação da polícia, quando se observou que havia uma diferença de mais de três mil quilos de óleo.”

Nota-se que todas as testemunhas acima mencionadas disseram que o caminhão foi abordado quando já estava fora da empresa, o que, corrobora a consumação do ilícito penal, tal como afirmou o Juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória:

“No entanto, dou nova definição jurídica ao fato narrado na denúncia (art. 383 do CPP), pois trata-se de tentativa de furto consumado pelo concurso de agentes e não tentado, como sustenta o Ministério Público, pois o Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao furto e ao roubo, adota a teoria da “amotio” ou “apreehensio”,
segundo a qual para a consumação do crime basta a inversão da posse do bem, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse manda e pacífica ou mesmo que a “res furtiva” saia da esfera de vigilância”
(

Id. 161181763).

No caso, o fato do apelante ter sido abordado fora do estabelecimento, não impediu a configuração do momento consumativo do furto, na medida em que ele inverte em seu benefício a posse dos produtos.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma
"
com a posse de fato da res furtiva , ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE. 1. "
No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
" (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021). 2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal"
(AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa
.
(N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) Destaquei

Acerca das várias teorias sobre o momento consumativo do crime de furto, a teoria da
amotio
, também conhecida como teoria da inversão da posse, é a predominante no cenário jurisprudencial e doutrinário brasileiro, segundo a qual se considera consumado o delito quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.

Logo, o posicionamento em vigor, adotado pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que a consumação do furto ou do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, em seguida à perseguição imediata do agente e/ou recuperação do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Diante dos fatos relatados nos autos, concluo que o apelante teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de furto.

Mantenho, pois, a condenação do apelante pela prática do crime de furto, nos exatos termos da sentença.

No que se refere aumento de pena relativa negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, razão assiste à defesa, uma vez que em relação à culpabilidade, o fundamento adotado pelo juízo
a quo
não autoriza o plus de reprovação, porque são circunstâncias imprescindíveis para a configuração do crime, e não agregam maior gravidade ao fato. Sobre o tema, vide: STJ - AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Ademais, estabelece o Enunciado n. 12, este e. TJMT que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”

Da mesma forma,
a
fundamentação relativa aos motivos do crime “obtenção de lucro fácil”, também está destituída de qualquer elemento concreto, por se tratar de razão inerente ao crime imputado.

Sobre o tema:

“(...) A obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo, de modo que não pode ser invocada para negativar a vetorial dos motivos do crime. (...).
(N.U 0003704-65.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Passo a dosimetria da pena.

A pena, prevista no artigo 155, § 4º, IV, do CP, é de dois a oito anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, inexistem vetoriais a serem consideradas, portanto, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, tornando definitiva a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, dada a ausência de majorantes e minorantes.

Ajusto a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, com vistas a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a negativação referente a culpabilidade e os motivos do crime, readéquo a pena para fixá-la em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023